Tribunal: TJSP
Processo: 2139484-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2139484-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pontal, em que são
embargantes MC3 AGROPECUÁRIA LTDA, AGROPECUÁRIA 2 C LTDA (EM
RECUP JUDICIAL), AMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
AGROPECUÁRIA SANTA CATARINA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
SANTO EXPEDIDO AGROPECUÁRIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, PLANALTO AGROINDUSTRIAL LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, USINA CAROLO S/A AÇUCAR E ALCOOL - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e MCC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargada MARIA APARECIDA CAROLO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
1a Vara da Comarca de Pontal
Embargos de Declaração n. 2139484-35.2019.8.26.0000
Embargantes: Usina Carolo S/A Açúcar e Álcool e outras
Embargada: Maria Aparecida Carolo
Voto n. 18.125
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Requisitos do art. 1022 do NCPC não
preenchidos. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 981/995, proferido por esta Câmara
Reservada de Direito Empresarial que, por votação unânime negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas
embargantes.
Segundo as embargantes, o acórdão é omisso.
Em sessão de julgamento realizada em 04/12/2019, essa C. Câmara
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas
recuperandas, entendendo que (i) as recuperandas não poderiam ter
utilizado a via processual eleita para o necessário ajuste da relação de
credores por estar acometida pela intempestividade e preclusão; e (ii)
a regra do artigo 10 da Lei no 11.101/05 ( LRF) é específica para o
incidente do referido artigo 7o, § 1o, não podendo ser estendida ao
incidente do citado artigo 8o, todos da Lei no 11.101/05. Ocorre que, o
v. acórdão ora embargado, d.m.v, foi omisso quanto ao o fato de que (i)
a Lei no 11.101/05 não engessa a possibilidade de correção do quadro
geral de credores ao prazo do artigo 8o da LRF, já que a relação de
credores deve refletir fielmente a realidade dos créditos, tendo em
vista inclusive a natureza pública da matéria envolvida (classificação
do crédito), a qual poderia ser analisada de ofício pelo d. Juízo a quo;
e (ii) impossibilitar que a relação de credores reflita com exatidão o
endividamento das recuperandas viola diretamente o tratamento
igualitário que deve ser dado aos credores, causando prejuízo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
coletividade de credores e contrariando a Lei no 11.101/05. Como se
sabe, o procedimento regulado pela Lei no 11.101/05 é
revestido de caráter público, tendo em vista que regula o interesse de
uma coletividade de envolvidos - os credores, o devedor e os
beneficiados de alguma forma com a atividade das recuperandas
(como empregados e fornecedores). Dentre esses interesses coletivos
ligados à Recuperação Judicial, claramente deve se destacar a
preservação da higidez do quadro geral de credores do grupo
recuperando, a fim de que referida relação não possua qualquer
incongruência com a realidade e, consequentemente, acarrete
benefício indevido a certos credores em detrimento dos demais. E
mais: claramente o objetivo da LRF é o de que qualquer interessado -
inclusive o d. Juízo da Recuperação Judicial ex officio - possa arguir a
ilegalidade ou incorreção de qualquer crédito, para preservar a
higidez da relação de credores. Com o perdão da repetição: o quadro
de credores de uma Recuperação Judicial deve refletir a realidade do
endividamento, evitando que créditos inexistentes ou listados a maior,
por exemplo, sejam pagos em detrimento de toda a reestruturação. 8.
Logo, a congruência com a realidade do quadro geral de credores é
matéria transborda os interesses particulares de um único credor ou
de um único devedor, afetando literalmente milhares de stakeholders.
Diante do exposto, as recuperandas opõem os presentes aclaratórios
apenas para que sejam sanadas as omissões acima apontadas, passando
a ser considerado e sopesado pelo v. acórdão a natureza pública da
matéria envolvida e o risco de eventual prejuízo à coletividade de
credores, especialmente no que diz respeito ao tratamento igualitário,
sob pena de violação ao artigo 172 da LRF. Caso não seja esse o
entendimento de Vossas Excelências, o que apenas se admite para
argumentar, requerem as embargantes sejam os aclaratórios
analisados para fins de prequestionamento dos artigos 35, 45, 47, 50,
I e 58 da LRF.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
contradição ou obscuridade.
Com efeito, a Turma Julgadora apreciou o
recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
285/290 dos autos principais, complementada a fls. 300 (embargos
de declaração), proferida pelo juiz da 1a Vara da Comarca de Pontal,
Dr. Fabiano Mota Cardoso, que entendeu pela improcedência do
presente incidente, O acórdão impugnado manteve a decisão de
primeiro grau. Constou da fundamentação, às expressas:
“O recurso não pode ser provido.
Como é largamente sabido, “no prazo de
10 (dez) dias, contado da publicação da relação
referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê,
qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o
Ministério
Público
podem
apresentar
ao
juiz
impugnação contra a relação de credores, apontando
a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se
contra a legitimidade, importância ou classificação
de crédito relacionado” [grifei] (artigo 8o, 'caput',
da Lei n. 11.101/2005).
Não se desconhece que, “não observado o
prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as
habilitações de crédito serão recebidas como
retardatárias” [grifei] (artigo 10, 'caput', da Lei n.
11.101/2005).
Entretanto, como facilmente se vê, a
regra desse artigo 10 é específica para o incidente
do referido artigo 7o, § 1o, não podendo ser
estendida ao incidente do citado artigo 8o. Vale
dizer, “não há impugnação retardatária; apenas
habilitação retardatária” (Manuel Justino Bezerra
Filho, “Lei de recuperação de empresas e falência:
Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo”,
14a edição, São Paulo, Thomson Reuters Brasil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
2019, p. 100).
Exatamente por isso é que a jurisprudência
nacional foi uniformizada no sentido de que, “no
caso de crédito arrolado desde o ajuizamento da
ação de recuperação judicial, não se reconhece
impugnação de crédito após o decurso do prazo do
art. 8o da Lei n. 11.101/2005” (STJ, Informativo
de Jurisprudência n. 649, de 21 de junho de 2019).
Afinal de contas, trata-se de prazo preclusivo,
peremptório.
E como seria de se esperar, nesse mesmo
sentido já vinham decidindo as Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial deste egrégio Tribunal: 1)
TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2025808-12.2019.8.26.0000,
2a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 16-05-2019,
rel. Des. Maurício Pessoa; 2) TJSP, Agravo de
Instrumento n. 2131844-15.2018.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
29-08-2018, rel. Des. Azuma Nishi; e 3) TJSP,
Agravo
de
Instrumento
n.
2039054-12.2018.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 17-05-2018,
rel. Des. Hamid Bdine.
Pois bem.
Na espécie, o crédito da agravada já
estava
arrolado
como
extraconcursal
desde
7-04-2014, quando foi publicado no DJe edital
contendo a “primeira lista” da relação de credores,
nos termos do artigo 52, § 1o, da Lei n.
11.101/2005 (v. fls. 66 e 144 dos autos do
incidente n. 1000665-32.2018.8.26.0466).
Quanto a ele, ao que consta, não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
nenhuma divergência apresentada ao administrador
judicial na forma do artigo 7o, § 1o, da Lei n.
11.101/2005.
O crédito da agravada, então, não foi
retificado em 02-07-2014, quando foi publicado no
DJe edital contendo a “segunda lista” da relação de
credores, de acordo com o artigo 7o, § 2o, da Lei
n. 11.101/2005 (no qual só constou a “relação de
créditos alterados”, cf. fls. 145/153 dos autos do
incidente n. 1000665-32.2018.8.26.0466).
E mais uma vez, ao que consta, quanto ao
crédito da agravada não houve nenhuma impugnação
apresentada ao juízo de origem na forma do artigo
8o da Lei n. 11.101/2005.
Foi apenas em 18-05-2018, após o
recebimento da notificação extrajudicial enviada
pela
agravada
exigindo
o
adimplemento
(em
05-03-2018, v. fls. 154/178 dos autos do
incidente n. 1000665-32.2018.8.26.0466), que as
agravantes apresentaram a presente “impugnação
contra a relação de credores” (cf. fls. 1/11 dos
autos
do
incidente
n.
1000665-32.2018.8.26.0466).
Sem razão, contudo.
Como já visto, uma vez que as agravantes
perderam o prazo para apresentar a impugnação a
que se refere o artigo 8o da Lei n. 11.101/2005,
já passados aproximadamente 4 anos da publicação
da primeira e da segunda lista da relação de
credores, não podem mais insurgir-se contra o
crédito da agravada por meio do presente incidente.
Por intempestividade e preclusão, esta via está
fechada para as agravantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Nada impede, se o caso, que essa questão
seja
discutida
pela
via
ordinária,
até
o
encerramento da recuperação judicial, nos termos
do artigo 19 da Lei n. 11.101/2005”.
É verdade que as embargantes renovam que a
matéria pode ser reapreciada em se tratando de ordem pública.
Aduziram, às expressas, que o quadro de credores de uma
Recuperação Judicial deve refletir a realidade do endividamento,
evitando que créditos inexistentes ou listados a maior, por exemplo,
sejam pagos em detrimento de toda a reestruturação.
Ledo engano, porém.
Essa argumentação, anote-se, foi rechaçada
no acórdão hostilizado. Mais uma vez, importante dizer que o art. 8o
da LRF contém “regra de aplicação cogente, que revela, sem margem
de dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na
hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico,
estipulado expressamente na lei de regência” (STJ, REsp n. 1.704.201-
RS, 3a Turma, j. 07-05-2019, rel. Min. Nancy Andrighi).
Nessa senda, na lição de Marlon Tomazette,
citada também no acórdão do STJ, força observar: “a nosso ver, a
impugnação retardatária, qualquer que seja o seu objeto, não poderá
ser processada. É comum no Direito o estabelecimento de prazos
fatais para o exercício de atos processuais, inclusive para o
ajuizamento de ações. Por mais curto que seja, não há como afastar a
interpretação de que o prazo para apresentação da impugnação é
peremptório. A exiguidade do prazo é apenas uma tentativa de
agilizar esse processo, em atenção aos princípios da celeridade e da
economia processual. (Curso de Direito Empresarial. 6a ed. São Paulo:
Saraiva, 2018, v. 3, p. 193-194).
Não houve mesmo violação aos artigos 35, 45,
47, 50, I e 58 da LRF. Como se vê, as embargantes pretendem, por
vias transversas, modificar o resultado do julgamento e, como se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
sabe, nosso sistema processual civil prevê instrumentos processuais
próprios para isso.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Novo Código de Processo Civil, não se admite venha esse
recurso, “com desvio de sua específica função jurídico-processual,
a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova
discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, RE n. 173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, rejeito os embargos de
declaração.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica